Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-18.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006147-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANDRE LUIS LIMA RAMOS - CPF: 020.863.261-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALERIA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.749.551-60 (APELADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.299.301-40 (APELANTE), ANA CLAUDIA OLIVEIRA OJEDA - CPF: 056.004.041-58 (APELADO), ANDRE LUIS LIMA RAMOS - CPF: 020.863.261-14 (VÍTIMA), VALERIA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.749.551-60 (TESTEMUNHA), ANDRE LUIS LIMA RAMOS - CPF: 020.863.261-14 (TESTEMUNHA), ANA CLAUDIA OLIVEIRA OJEDA - CPF: 056.004.041-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Crime contra as relações de consumo. Induzimento do consumidor a erro (art. 7, VII, da Lei n. 8.137/1990). Oferta de consórcio travestida de financiamento. Publicidade enganosa. Promessa de entrega imediata do bem. Posterior assinatura de contrato. Irrelevância para a configuração típica. Vício de vontade na fase pré-contratual. Dolo específico evidenciado. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes. O apelante, utilizando-se de anúncios em rede social e contatos via aplicativo de mensagens, ofertou crédito para aquisição de veículo automotor com promessa de entrega rápida (14 a 15 dias), assemelhando o negócio a um financiamento bancário direto. A vítima, induzida a erro pelas informações prestadas, efetuou o pagamento de valor de entrada, descobrindo posteriormente tratar-se de cota de consórcio, sujeita à contemplação.

3. A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, sob o argumento de que a vítima assinou contrato com cláusulas expressas sobre a natureza do consórcio e que as informações estavam disponíveis no momento da formalização.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de oferecer cota de consórcio mediante publicidade e tratativas que simulam financiamento direto e imediato configura o delito do artigo 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990, e se a posterior assinatura do contrato, contendo a qualificação jurídica correta do negócio, possui eficácia para afastar a tipicidade ou o dolo do agente.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelas transcrições de áudios de aplicativo de mensagens, que demonstram a estratégia de venda enganosa.

6. A análise dos diálogos revela que o apelante omitiu deliberadamente o termo “consórcio” e utilizou expressões típicas de financiamento bancário, como “veículos disponíveis”, “aprovação” e “entrega rápida”, criando na vítima a falsa percepção de aquisição imediata do bem.

7. A distinção entre consórcio e financiamento é substancial, pois afeta a expectativa de fruição do bem; enquanto o financiamento permite a entrega imediata, o consórcio depende de evento futuro e incerto (contemplação), configurando induzimento a erro a equiparação proposital das duas modalidades.

8. O crime previsto no artigo 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990 consuma-se no momento em que o consumidor é induzido a erro pela afirmação falsa ou enganosa capaz de viciar sua vontade, independentemente da obtenção da vantagem econômica.

9. A posterior assinatura do contrato de adesão, ainda que contenha cláusulas sobre a natureza consorcial, não elide a responsabilidade penal nem purga o dolo, uma vez que o vício informacional foi produzido na fase pré-contratual, determinante para a captação do cliente vulnerável.

10. O dolo específico de enganar evidencia-se pela disparidade entre a promessa verbal de entrega do veículo em curto prazo e a realidade contratual do consórcio, estratégia adotada para ludibriar o consumidor.

IV. Dispositivo e teses

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1.
A oferta de cota de consórcio apresentada ao consumidor como se fosse financiamento de entrega imediata, mediante publicidade ou afirmação enganosa, configura o crime contra as relações de consumo previsto no art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990. 2. A posterior assinatura de contrato com a descrição correta do serviço não afasta a tipicidade da conduta, pois o delito (art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990) se consuma com o induzimento a erro na fase pré-contratual, viciando a manifestação de vontade do consumidor
”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.078/1990, art. 4º, I; Lei n. 8.137/1990, art. 7º, VII; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apr. n. 0848595-05.2011.8.13.0024, Rel. Des. Sálvio Chaves, Sétima Câmara Criminal, j. 8.2.2023; TJMT, ApCrim n. 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15.4.2025; TJMT, ApCrim n. 0031098-98.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 30.8.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Diego Oliveira da Silva
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1006147-18.2020.8.11.0042, o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990 (induzir o consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive veiculação ou divulgação publicitária), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto (Id. n. 317025448).

Nas razões recursais, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a
atipicidade da conduta
, por ausência de induzimento a erro quanto à natureza do serviço, bem como a
insuficiência de provas
acerca do
dolo específico de enganar
. Argumenta que a vítima firmou
contrato expresso de consórcio
no escritório da empresa “TL Consórcio e Consultoria”, com cláusulas claras sobre a modalidade contratada, e que as informações essenciais estavam disponíveis no momento da contratação. Invoca precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJMT, ApCrim n. 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15.4.2025) para sustentar que não houve afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza do contrato de consórcio oferecido à vítima (Id. n. 317025450).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que restou comprovado que o apelante, de forma deliberada, induziu o consumidor a erro mediante indicação ou afirmação falsa ou enganosa quanto à natureza do serviço, utilizando-se de divulgação publicitária consistente em anúncios de venda de veículos no
Marketplace/Facebook
, com simulação de condições de financiamento quando, na realidade, tratava-se de contratação de consórcio, sem garantia de contemplação imediata (Id. n. 317025454).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opina igualmente pelo desprovimento do apelo, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal
: Crime contra as relações de consumo (artigo 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990) – Induzir o consumidor em erro quanto à natureza ou qualidade de produto ou serviço - Sentença condenatória – Irresignação defensiva - Pretendida absolvição, nos termos do artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, face à atipicidade da conduta ou em razão da insuficiência de provas a respeito do dolo específico de ludibriar –
Inadmissibilidade
– Farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Dolo específico evidenciado - Adequação típica - Restou inequivocamente demonstrado que o apelante, valendo-se de anúncios em redes sociais que simulavam a venda parcelada de veículo automotor, induziu a vítima a erro acerca da verdadeira natureza do serviço ofertado, apresentando-o como financiamento direto, quando, na realidade, tratava-se de consórcio, sem garantia de contemplação imediata - O conjunto probatório, incluindo áudios e depoimentos, evidencia o propósito deliberado do acusado de falsear a natureza do negócio jurídico - A utilização de linguagem dúbia, que equiparava o consórcio a financiamento bancário, a omissão da palavra ‘consórcio’ nas tratativas preliminares, e a promessa de ‘entrega rápida’ e ‘condições em mãos’ para escolha do veículo, foram expedientes ardilosos aptos a induzir e manter a vítima em erro até a efetiva constatação da natureza consorcial do contrato - A invocação do dever de leitura do contrato não elide a responsabilidade penal, porquanto o vício informacional foi provocado na fase précontratual - A vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) impõe ao fornecedor o dever de informação clara, adequada e ostensiva, não sendo a mera formalidade contratual suficiente para purgar o dolo ou afastar a tipicidade da conduta já consumada - O crime previsto no art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990 consuma-se no momento do induzimento enganoso que vicia a formação da vontade do consumidor, sendo desinfluente a posterior assinatura de contrato padrão, que apenas confirma a eficácia do ardil -
Pelo desprovimento do apelo interposto
” (Id. n. 320668866).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Ids. n. 317025452 e 317025455),
conhece-se
do recurso de apelação, com fulcro no artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na denúncia que, em data não precisamente delimitada, mas em meados de julho de 2020, por meio da rede social
Facebook
, o apelante
Diego Oliveira da Silva
e a corré
Ana Cláudia Oliveira Ojeda
, com consciência e vontade, teriam induzido o consumidor
André Luis Lima Ramos
a erro, mediante indicação ou afirmação falsa ou enganosa acerca da natureza/qualidade do serviço, valendo-se de divulgação publicitária.

Em síntese, a exordial acusatória descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Restou apurado que o denunciado Diego é representante comercial da empresa TL Consórcio e Consultoria e, visando, impulsionar as vendas, em unidade de desígnios com sua esposa Ana Cláudia, ‘alugou’ a conta de Valeria de Souza Silva na rede social ‘Facebook’, mediante contraprestação pecuniária, no importe de R$ 70,00 (setenta reais).

Assim, valendo-se do acesso à conta do ‘Facebook’ de Valéria, os denunciados realizaram anúncio de venda de veículo Celta, contendo especificações do carro (quilometragem, tipo de transmissão, cor, ano, entre outros), valor de entrada, bem como das parcelas.

Restou apurado que a vítima Andre Luis entrou em contato com os anunciantes (denunciados) e foi induzida a acreditar que comprava o veículo Celta, descrito no anúncio, de forma parcelada, e o receberia após a assinatura do contrato.

Ato contínuo, a vítima compareceu ao escritório da empresa TL Consórcio e Consultoria, assinou o contrato, efetuou o pagamento da entrada R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e negociou o restante do pagamento em 116 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que somente percebeu que tratava-se de um
consórcio
após decorridos 30 (trinta) dias, no momento em que, sem possuir o veículo, recebeu um informativo referente ao boleto do consórcio (...)” Id. n. 317023933).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao apelante
Diego Oliveira da Silva
e à corré
Ana Cláudia Oliveira Ojeda
a prática do delito previsto no artigo 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Diego Oliveira da Silva
como incurso no crime previsto no artigo 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e absolver
Ana Cláudia Oliveira Ojeda
(Id. n. 317025448).

Irresignada, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de induzimento a erro quanto à natureza do serviço, bem como a insuficiência de provas quanto ao dolo específico de enganar. Argumenta que a vítima assinou contrato expresso de consórcio no escritório da empresa “TL Consórcio e Consultoria”, com cláusulas claras sobre a modalidade contratada, e que as informações essenciais estavam disponíveis no momento da contratação. Invoca precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJMT, ApCrim n. 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15.4.2025) para sustentar que não houve afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza do contrato de consórcio oferecido à vítima (Id. n. 317025450).

Contudo, razão não lhe assiste.

O apelante Diego Oliveira da Silva foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 7º, inciso VII, da Lei n. 8.137/1990, que assim dispõe:

“Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo:

(...)

VII - induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária”.

Para a configuração do delito, exige-se: (i) conduta de induzir o consumidor a erro; (ii) meio executório consistente em indicação ou afirmação falsa ou enganosa; (iii) objeto da falsidade recaindo sobre a natureza ou qualidade do bem ou serviço; (iv) utilização de qualquer meio, inclusive divulgação publicitária; e (v) dolo específico de enganar.

Do exame dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelos depoimentos da vítima, pelas testemunhas ouvidas em juízo e, sobretudo, pelas mensagens de áudio do
WhatsApp
transcritas e juntadas aos autos (Ids. 317023937 a 317025376).

O ofendido
André Luis Lima Ramos
, em seu depoimento na fase policial (Id. n. 317023924, pp. 29-31), relatou que visualizou anúncios de veículos no
Facebook
e, interessado em um
Chevrolet

Celta
, foi direcionado pela anunciante Valéria Souza a contatar Diego via
WhatsApp
. Segundo afirmou, Diego informou tratar-se de escritório que “financiava” veículos para pessoas com restrição de crédito, prometendo que, em aproximadamente 14 a 15 dias, o automóvel estaria disponível. Após providenciar a documentação solicitada e efetuar o pagamento de R$ 1.800,00 no escritório “TL Consórcio e Consultoria”, somente percebeu tratar-se de consórcio ao receber, cerca de um mês depois, informativo relativo a boleto de pagamento.

Em juízo, a vítima confirmou a versão, esclarecendo que em nenhum momento foi mencionado tratar-se de consórcio, tendo sido a negociação apresentada como financiamento direto para aquisição do veículo. Ressaltou, ainda, que jamais houve menção ao termo “consórcio” nas conversas e áudios trocados com o apelante, confiando nas garantias verbais recebidas (Id. n. 317025439).

As mensagens de áudio anexadas aos autos constituem relevante elemento de convicção acerca da forma pela qual o serviço foi oferecido. No “áudio 05”,
Diego Oliveira da Silva
afirma:

“André Luiz, é o seguinte: eu trabalho em um escritório e, através de parcerias, temos veículos disponíveis. Essa modalidade funciona de forma semelhante ao banco, com a diferença de que nossa empresa não cobra juros abusivos e facilitamos para quem tem dificuldade em comprar. Ou seja, a empresa compra o veículo e você passa a dever de forma parcelada conosco” (Id. n. 317023941).

A linguagem empregada, além de não fazer qualquer referência ao sistema de consórcio, descreve dinâmica típica de financiamento/venda direta com parcelamento, ao equiparar a operação a “banco” e afirmar que “a empresa compra o veículo”, o que se mostra incompatível com a natureza consorcial.

Nos áudios 25 e 26 (Ids. n. 317025361 e 317025362), o apelante menciona “parcerias” com veículos “disponíveis” e orienta a vítima a “aguardar o note da empresa” para ter “as condições em mãos” e, então, escolher o veículo. Trata-se de narrativa que confere aparência de crédito aprovado e posterior escolha do bem, dinâmica estranha ao consórcio, cuja disponibilização do bem depende de contemplação por sorteio ou lance.

Cumpre destacar que a distinção entre consórcio e financiamento não é meramente terminológica, mas substancial, por afetar diretamente a expectativa do consumidor quanto à imediatidade da aquisição do bem. Enquanto o financiamento pressupõe liberação de crédito e aquisição imediata, o consórcio é modalidade de poupança coletiva, com contemplação condicionada a evento futuro e incerto. A omissão deliberada do termo “consórcio” e o uso de expressões que remetem a financiamento/compra parcelada direta, nesse contexto, configuram afirmação enganosa sobre a natureza do serviço.

A testemunha
Valéria de Souza Silva
, ouvida em juízo, confirmou ter cedido sua conta do
Facebook
para Ana Cláudia, esposa de Diego, mediante pagamento de R$ 70,00, para utilização em anúncios relacionados a veículos. Declarou não ter acompanhado as postagens e que apenas tomou ciência do emprego da conta em anúncios fraudulentos após ser intimada (Id. n. 317025439).

O próprio apelante, em interrogatório judicial (Id. n. 317025439), admitiu que nos anúncios online não havia menção explícita a consórcio, sustentando que a informação seria detalhada somente na reunião presencial no escritório. Tal estratégia — atrair o consumidor por publicidade e tratativas preliminares com aparência de financiamento e esclarecer a modalidade apenas posteriormente — reforça o induzimento a erro, pois a expectativa já se encontrava moldada por informações ambíguas e pela omissão relevante quanto à natureza consorcial do negócio.

A defesa sustenta inexistir induzimento a erro porque a vítima assinou contrato de consórcio, com informações disponíveis no documento. O argumento, contudo, não procede.

O crime do artigo 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990 consuma-se no momento em que o consumidor é induzido a erro por indicação ou afirmação enganosa capaz de viciar a formação de sua vontade. A posterior assinatura de contrato padrão não purga o dolo nem elide a tipicidade já consumada, sobretudo quando o vício informacional foi produzido na fase pré-contratual, orientando o consumidor a aderir a negócio que acreditava possuir natureza diversa.

O consumidor é vulnerável por definição (art. 4º, I, da Lei n. 8.078/1990), o que impõe ao fornecedor dever de informação clara, adequada e ostensiva, sobretudo quanto aos elementos essenciais do negócio. Por isso, a utilização de linguagem propositadamente dúbia e a omissão da natureza do serviço nas tratativas pré-contratuais não se confundem com mera falha de comunicação: são expedientes aptos a induzir e manter o consumidor em erro. Nessa perspectiva, a posterior assinatura de contrato padrão não afasta a responsabilidade penal, pois o vício informacional já havia sido produzido antes da formalização.

A equiparação do consórcio a financiamento constitui afirmação objetivamente enganosa, porque altera elementos essenciais do negócio: a imediatidade da disponibilização do bem, o risco de não contemplação e a própria dinâmica de aquisição. No financiamento, há crédito e entrega imediata do bem; no consórcio, há poupança coletiva, taxas e fruição condicionada a contemplação futura.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal reconhece a tipicidade da conduta:

“APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADA COMO INCURSA NAS PENAS DO ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/90 E ART. 1º, I, DA LEI 8.176/1991 – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA PRÁTICA DESCRITA NO ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/90 – (...) – CRIME FORMAL – INEPEDÊNCIA DO RESULTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 7º, VII, DA LEI Nº 8.137/90 – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O crime previsto no art. 7º. VII, da Lei nº 8.137/1990 é formal e independe do resultado para sua efetiva consumação. Devidamente demonstrado que a apelante buscou induzir o consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa, sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, deve ser mantida a condenação pela prática do referido delito (...)” (TJMT, ApCrim n. 0031098-98.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de agosto de 2022; data de publicação: 31 de agosto de 2022).

A jurisprudência pátria também admite a subsunção típica em situações de consórcio apresentado como financiamento, ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - GOLPE DO CONSÓRCIO - ART. 7º, VII DA LEI 8.137/90 - MEIO PUBLICITÁRIO UTILIZADO - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM A REALIDADE FÁTICA - CONDENAÇÃO ACERTADA (...)

- Atestado nos autos que a negociação perpetrada pelos acusados simulou a tratativa acerca de um financiamento, sendo que na realidade se tratava de uma cota de consórcio comum, tendo a vítima sido induzida a erro, com o dispêndio de expressiva soma em dinheiro, tendo a empreitada sido auxiliada por anúncios em periódicos, caracterizado está o crime previsto no art. 7º, VII da Lei 8.137/90, afastando-se o pedido desclassificatório ou absolutório (...)” (TJMG, Apr. N. 0848595-05.2011.8.13.0024, Rel. Des. Sálvio Chaves, Sétima Câmara Criminal; data de julgamento: 8 de fevereiro de 2023; data de publicação: 10 de fevereiro de 2023).

O precedente invocado pela defesa (TJMT, ApCrim n. 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 15.4.2025) não se aplica ao caso, pois naquele julgamento assentou-se que a vítima tinha ciência, desde o início, de que se tratava de contrato de consórcio. Aqui, diversamente, a prova judicializada evidencia a ocultação da natureza consorcial do negócio nas tratativas preliminares, com uso de linguagem e promessas incompatíveis com o regime do consórcio.

O dolo específico — consistente na intenção deliberada de enganar o consumidor quanto à natureza do serviço — encontra-se suficientemente demonstrado pelas circunstâncias do fato, pela publicidade utilizada, pela omissão do termo “consórcio” nas tratativas iniciais e pelo conteúdo dos áudios, que criaram expectativa de aquisição com dinâmica de financiamento e “entrega rápida”, até a posterior constatação, pela vítima, da natureza consorcial do contrato.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nega-se provimento ao recurso interposto por Diego Oliveira da Silva, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026